Tribunal: STF
Processo: ARE 1324879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMA 880/STJ - CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA nº 0002361-16.2009.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - OCORRÊNCIA - Julgamento do mérito do Recurso Especial nº 1.336.026/PE, TEMA 880, segundo o qual 'A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros' Prescrição da pretensão executiva reconhecida com a extinção do Cumprimento de Sentença - Recurso provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 114, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ressalvada a convicção do mm. juiz da causa, merece acolhimento a preliminar de prescrição aventada pela Fazenda do Estado, ora agravante em sua impugnação de fls. 81/92 (autos principais). Senão vejamos.
    Infere-se dos autos que a agravada NAIR OLIVEIRA SENE pleiteia, em sede de habilitação, a execução individual de título judicial constituído em Ação Coletiva nº 0002361-16.2009.8.26.0053, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Estado de São Paulo SINDSAÚDE, em que concedido aos servidores públicos representados pelo autor o direito ao recebimento do prêmio de incentivo limitado a 50% (cinquenta por cento) do que recebem os servidores ativos, com os acréscimos legais, inclusive sobre o 13º Salário (fls. 13/70).
    Entretanto, no caso dos autos deve ser dado cumprimento ao entendimento esposado no julgamento do REsp nº 1.336.026/PE, Tema 880, do E Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual 'A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros' (STJ 1ª S REsp 1.336.026/PE Rel. Og. Fernandes j. 28/06/2017) (g.n.).
    Ou seja, ao contrário do entendimento esposado pelo mm. juiz da causa na r. decisão agravada, eventual demora no fornecimento de fichas financeiras para elaboração dos cálculos de liquidação não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.
    Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso Especial nº 1.336.026/PE, Tema 880, assim ementado:
    (...)
    Referido entendimento teve seus efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, nos seguintes termos: 
    (...)
    Nesse diapasão, levando-se em consideração que, no caso específico dos autos, já houve a, há muito, o cumprimento da obrigação de fazer, inclusive com a elaboração dos cálculos de liquidação pela exequente, ora agrava, não há que se falar na aplicação da modulação feita pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, pois, como constou expressamente do referido julgado, sua incidência está restrita 'as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras'.
    Portanto, imperiosa se faz a aplicação do entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.336.026/PE, Tema 880, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva formulada pela ora agravada, uma vez que o título executivo constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0010637-12.2004.8.26.0053 transitou em julgado em 07 de outubro de 2013 (fl.70 autos principais) e o ajuizamento do pedido de habilitação deu-se somente em 13 de janeiro de 2020 (fl. 01 dos autos principais), ou seja, quando já transcorrido o prazo quinquenal.
    De rigor, portanto, a extinção da do Cumprimento de Sentença, com a inversão do ônus da sucumbência, arcando a exequente, ora agravada, com as custas e despesas processuais, bem como com a verba honorária que fica fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente